Tribunal: STF
Processo: ARE 672116
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA 



     DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SOLDO. FIXAÇÃO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 32/2001. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 694.450-RG/PE). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.10.2010. 



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à fixação de soldo de policial militar, por lei estadual, em valor inferior ao Vencimento Básico de Referência -VBR, com espeque nas Leis 10.426/1990 e 11.216/1995 e Lei Complementar 32/2001 do Estado de Pernambuco, em face do caráter infraconstitucional do debate (ARE 694.450-RG/PE). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma, no qual reconhecida a inexistência de repercussão geral, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual mantida a aplicação da sistemática do art. 543-B, do CPC. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.